Tribunal: TJES
Processo: 5003446-92.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003446-92.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HERMENEGILDO JAVARINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DUPLA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica – contra sentença que a condenou a restituir valor cobrado em duplicidade a título de recuperação de consumo. A sentença reconheceu a presunção de legalidade das informações constantes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária, mas determinou a restituição dos valores cobrados duplicadamente referentes ao período de 15 de maio de 2020 a 6 de novembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há uma questão apenas em discussão: Definir se a concessionária deve restituir os valores cobrados em duplicidade a título de recuperação de consumo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, não sendo exigida a presença ou assinatura do usuário durante a inspeção para a validade do documento, conforme entendimento consolidado e adotado pelo juízo de primeira instância. 4. O consumidor é responsável por danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da concessionária, nos termos do art. 167, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quando se verifica o benefício econômico decorrente do pagamento inferior ao devido em razão de desvio de energia. 5. A cobrança em duplicidade de valores referentes à recuperação de consumo constitui enriquecimento sem causa da concessionária, sendo devida a restituição do montante pago a maior, em respeito à boa-fé objetiva e ao art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 6. A restituição do valor pago em duplicidade não implica vício ou nulidade do TOI, mas representa medida preventiva contra o enriquecimento indevido da concessionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face de r. sentença do evento 10365227, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória c/c compensatória movida por
HERMENGILDO JAVARINI
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que foi “
constatado o desvio de energia no eletroduto de entrada da instalação, antes, portanto, de chegar ao medidor.
” (evento 10365227).

Asseverou que “
não há falar em necessidade de submissão do equipamento medidor para análise técnica ou de adoção dos procedimentos apontados pela parte autora como indispensáveis, por não ter sido constatado problema no medidor em si, mas no sistema de medição, no padrão de medição que supre a instalação da parte requerente.
” (evento 10365227).

Registrou que tão somente “
deve ser acolhido o pedido de restituição de valor formulado pela parte requerente na réplica, para restituição da quantia oriunda do TOI n. 9194142, não por vício no procedimento administrativo, mas pela dupla cobrança da recuperação de consumo sobre o período de 15 de maio de 2020 a 6 de novembro de 2021, configurando enriquecimento ilícito
” (evento 10365227).

Por fim, ao sopesar que a concessionária requerida/apelante decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na exordial, condenou apenas o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo sobrestado a exigibilidade da cobrança da verba sucumbencial nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Constata-se que a r. sentença encampou o entendimento – há muito também por mim defendido
1

- de que as informações contidas no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Oportuno mencionar que o juiz de primeiro grau esteve atento que o apelado “
obteve proveito econômico com a ocorrência de tal situação, pois usufruiu do fornecimento de energia elétrica e promoveu o pagamento das faturas em quantia inferior ao que de fato era devido, em razão dos desvios de energia constatados.
” (evento 10365227).

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Nesse contexto, o único ponto em que a sentença foi desfavorável à EDP consiste na condenação à restituição da cobrança dúplice da recuperação de consumo (art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL) referente ao período de 15 de maio de 2020 a 06 de novembro de 2021 (evento 10365203) no TOI de nº 9194142.

Como bem registrou o magistrado de primeira instância, o TOI nº 9199050 ocasionou a recuperação de consumo entre 10 de novembro de 2018 a 10 de novembro de 2021 (evento 10365204), que evidentemente abarca o lapso temporal supracitado.

Acrescente-se que o apelante se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que adimpliu (evento 10365213) a ambas as recuperações de receita da EDP enviadas, as quais abarcavam interregno coincidente, o que resultou no pagamento em duplicidade da importância de R$ 779,90 (setecentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

Portanto, a correção determinada pelo juízo de origem não configura reconhecimento de vício ou nulidade do TOI, mas uma medida preventiva contra o enriquecimento sem causa da concessionária, observando-se o princípio da boa-fé objetiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária arbitrada em seu desfavor perante o juízo de origem
2
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1059)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.